Tribunal: TJDFT
Processo: 0734664-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734664-78.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMILSON PEREIRA IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO, MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO e MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR em favor de EDIMILSON PEREIRA, condenado, por incurso no art. 121, §2o', incisos I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0704599-54.2019.8.07.0017 – Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O pedido liminar foi indeferido. Em consulta ao processo de origem (0704599-54.2019.8.07.0017), verifica-se que foi juntada aos autos decisão, datada de 20/10/2022, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 778849 – DF, na qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca concedeu “a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, sob a imposição de medidas cautelares, a critério do Magistrado de primeiro grau”. Em 24/10/2022, foi proferida decisão pelo MM. Juiz Tribunal do Júri do Riacho Fundo para cumprimento da ordem, determinando a expedição de alvará de soltura para que o paciente seja posto, imediatamente, em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo, sem imposição de outras medidas cautelares, devendo o réu aguardar, em liberdade, o julgamento do recurso interposto pela sua Defesa. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 8 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador